Tribunal: TJBA
Processo: 8065174-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065174-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Advogado(s)
:
JAIR DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade da Justiça. Pessoa jurídica. Parcelamento das custas. Parcial provimento.

I – Caso em exame

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por JVA Serviços de Apoio Administrativo Ltda em face de Banco do Nordeste do Brasil S/A irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8059618-42.2025.8.05.0001, que indeferiu a gratuidade da justiça.

II – Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que alega hipossuficiência.

III – Razões de decidir
A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 481, admite a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovem sua hipossuficiência econômica. O CPC/2015 (art. 99, §§ 2º e 3º) estabelece presunção apenas para pessoas naturais, não extensível a pessoas jurídicas. No caso, embora a documentação apresentada não comprove de forma robusta a alegada incapacidade financeira, entende-se que o indeferimento imediato do pedido pode inviabilizar o acesso à Justiça. Assim, admite-se parcelamento das custas.

IV – Dispositivo e tese
Dá-se
parcial provimento ao Agravo de Instrumento
, permitindo o parcelamento das custas.

Tese
: A pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade da justiça mediante comprovação de hipossuficiência, sendo possível o parcelamento das custas.

Legislação relevante citada
:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º a 4º

Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada)

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula 481/STJ

AgInt no AREsp n. 2.697.868/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.